Tribunal: STF
Processo: RE 235207
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME
ESPECIAL.
I. - O Tribunal, ao decidir no sentido de que não foram
atendidos os requisitos da Lei Estadual nº l.674, de l984, baseou-se
na prova, cujo reexame não é possível em sede de recurso
extraordinário.
II. - Agravo não provido.